Tribunal: TJDFT
Processo: 0743296-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743296-59.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALERIA PEREIRA CARDOSO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação Monitória n. 0703516-23.2021.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por CARTÃO BRB S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 172143014), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de arquivamento definitivo dos autos, tendo em vista que, mesmo após o pagamento extrajudicial, realizado diretamente à central de atendimento, remanesce pendência quanto às verbas de sucumbência e honorários advocatícios. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega ter sido firmado acordo entre as partes, com a finalidade de dar quitação ao valor da condenação, e que o pagamento foi efetuado antes do trânsito em julgado da sentença (ID 158473121 dos autos de origem). Salienta que a formalização do acordo entre as partes impede a cobrança dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença, visto que não há parte vencedora ou vencida a ensejar a imposição de ônus sucumbenciais. Aduz, ainda, que, caso o entendimento seja pela existência de honorários sucumbenciais, estes devem ser fixados sobre o valor do acordo homologado e rateados entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Ao final, a recorrente postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato arquivamento dos autos, ou, subsidiariamente, que os honorários sejam fixados sobre o valor do acordo homologado e rateados entre as partes. Em provimento definitivo, postula a reforma integral do decisum, pelos mesmos termos trazidos para justificar o pedido de antecipação de tutela recursal. Comprovantes de pagamento do preparo recursal juntados sob os IDs 52216861 e 52216862. Esta Relatoria, consoante decisão exarada em ID 52398915, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 53089930), a agravada informou que a agravante realizou o pagamento dos honorários advocatícios discutidos no presente recurso. Da análise do processo de origem, constata-se que a agravante peticionou nos autos, juntando guia de pagamento do valor devido a título de honorários (IDs 176842624 e 176843501 dos autos de origem). O pagamento dos honorários acarreta, em princípio, a perda do interesse processual em relação à tutela recursal deduzida no recurso em apreço. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, decorrente do depósito referente aos honorários sucumbenciais. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023 às 18:58:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora